Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DE MENOR EM SITE ESTRANGEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO VERIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito por falta de interesse de agir.

2. Na origem, a parte autora informou que, em junho de 2023, um paciente seu, criança de 7 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e ausência de linguagem funcional, teve o laudo neuropsicológico divulgado sem autorização no site “pdfcoffee.com”, sendo possível encontrá-lo por meio de busca no Google. Aduziu que tentou entrar em contato com o site para solicitar a remoção do conteúdo, mas não obteve sucesso em razão de sua origem estrangeira. Sustentou que o demandado, ao permitir o acesso a esse conteúdo sigiloso por meio de sua plataforma de buscas, incorre em omissão na proteção de dados sensíveis, sendo responsável subsidiário pelos conteúdos divulgados. Ao final, pleiteou a retirada do conteúdo e fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com fundamento na hipossuficiência comprovada.

4. O juízo de origem extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir. Conforme se extrai da fundamentação do julgado, as provas trazidas aos autos permitem concluir que a profissional K.D., que compõe o corpo clínico da demandante, foi responsável por promover a inclusão do laudo do menor no site em questão. E que não houve comprovação de que foram esgotadas as vias extrajudiciais para remoção do conteúdo, por meio de contato efetivo com o site ou uso adequado das ferramentas disponibilizadas pela plataforma Google.

5. Em suas razões recursais, a parte recorrente limita-se a reiterar argumentos sobre a responsabilidade da Google pela desindexação de conteúdo e pela proteção de dados de menores, sem impugnar de forma específica o fundamento da sentença consistente na ausência de interesse de agir decorrente da constatação de que a própria autora, por meio de profissional integrante do seu corpo clínico, foi a responsável pela disponibilização do conteúdo, bem como da ausência de demonstração da realização de diligências tendentes a retirar o laudo voluntariamente disponibilizado.

6. Ausente a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.